Tribunal: TJDFT
Processo: 0752987-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752987-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLYANE CANDIDA FERREIRA AGRAVADO: LIGIA MARINO ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por POLLYANE CANDIDA FERREIRA em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, Dra. Ana Leticia Martins Santini, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de LIGIA MARINO ALVES, reconheceu a impenhorabilidade parcial de valores bloqueados via SISBAJUD e determinou sua restituição à executada agravada, ao término da ordem de “teimosinha”. Em suas razões recursais (ID 78970188), a parte agravante afirma, em síntese, que não restou comprovada a natureza dos valores como reserva financeira vinculada ao mínimo existencial, sendo indevida a restituição. Nessa linha argumentativa, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, “a reforma da decisão agravada, para reconhecer a penhorabilidade dos valores constantes das contas poupança da Agravada”. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). No caso, em juízo de cognição sumária, avisto a presença dos elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte executada para determinar a desconstituição da penhora: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 256734799) e impugnação à penhora (ID 256727525). A parte devedora argumentou que: i) foi adotada base de cálculo equivocada para o cálculo dos juros moratórios; ii) não deveria responder pelos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC, haja vista que indicou bem imóvel para garantir o crédito exequendo; iii) que foi penhorado valor constante de conta-salário e conta-popança que seria destinado ao custeio de cirurgia oftalmológica; iv) ajuizou ação visando à rescisão da decisão exequenda. Decido. De início, esclareço que a indicação de “garantia” não tem o condão de obstar a incidência dos consectários da mora insculpidos no art. 523, §1o, do CPC. Da mesma forma, a propositura de ação autônoma de impugnação não obsta o curso do cumprimento de sentença. Em relação aos juros moratórios, argumentou que esses apenas deveriam correr a partir da sua intimação para cumprir a obrigação. Sem razão a parte. Os juros moratórios começam a incidir sobre o valor da condenação assim que ela se torna devida, e não na data em que a parte é intimada para efetuar o pagamento espontâneo da obrigação. Em relação à natureza impenhorável de parte dos valores bloqueados, entendo assistir razão à parte. Como se observa, parte dos bloqueios recaiu sobre contas-poupança mantidas pela parte junto ao BB e ao BRB. Logo, o valor deverá ser restituído ante a impenhorabilidade constante do art. 833, inciso X, do CPC. No entanto, entendo que seria contraproducente determinar o desbloqueio imediato, haja vista que está em curso ordem de penhora, via SISBAJUD, na função “teimosinha”, e, caso determinado o levantamento do bloqueio, com o retorno dos ativos à disponibilidade da parte, o valor seria, inevitavelmente, bloqueado novamente pelo sistema. Assim, é mais prudente se aguardar o fim da ordem e, após, destinar os valores impenhoráveis à executada e o remanescente, não impugnado, à credora. Ademais, a cirurgia foi apenas indicada após o início da ordem de bloqueio, e não foi reputada como urgente pelo médico assistente, de sorte que não haverá danos irreparáveis à parte em se aguardar o término da diligência, que se encerrará em 1o/12/2025. Assim, indefiro a impugnação ao cumprimento de sentença. Por medida de celeridade processual, intimem-se as partes para que indiquem dados bancários para levantamento de valores. Aguarde-se o fim da ordem de bloqueio ativa e, após retornem os autos conclusos para destinação dos valores.” Quanto à impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, a Corte Especial do colendo STJ, em recente julgamento, consolidou entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, é aplicável também à importância depositada em conta corrente ou aplicações financeiras, desde que evidenciado cuidar-se de reserva financeira destinada a assegurar o mínimo existencial (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Sobre o tema, a orientação desta e. Turma Cível é no sentido de que: “para que seja reconhecida a impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV e X), deve haver satisfatoriamente comprovação da natureza da verba constrita, recaindo o ônus probatório sobre o devedor, após sua intimação acerca da indisponibilidade de ativos financeiros, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo a validade da penhora avaliada caso a caso.” (Acórdão 1962636, 0744041-05.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) Na espécie, contudo, verifica-se que a documentação apresentada pela parte executada não evidencia, de forma suficiente, a vinculação direta e comprovada dos valores bloqueados à finalidade alegada de custeio de procedimento cirúrgico. Ressalte-se, ademais, que o laudo médico apresentado pela parte executada foi confeccionado em data posterior à efetivação do bloqueio judicial, o que, por si, enfraquece a presunção de que os valores ali depositados estavam, de antemão, destinados ao custeio do procedimento indicado. Dessa forma, em cognição sumária, mostra-se mais prudente resguardar a efetividade da execução e garantir a estabilidade da constrição até o julgamento final do recurso, especialmente diante da natureza alimentar do crédito exequendo, oriundo de honorários advocatícios, bem como da ausência de prejuízo irreparável à parte agravada pela manutenção temporária do bloqueio, sobretudo considerando que não foi indicada qualquer urgência médica no laudo apresentado. Assim, sem prejuízo de reapreciação mais aprofundada por ocasião do julgamento do mérito recursal, verifica-se, em cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito invocado, diante da ausência de comprovação robusta quanto à destinação existencial dos valores bloqueados, bem como o perigo de dano decorrente da liberação prematura dos ativos, antes da instauração do contraditório e da devida instrução sobre sua natureza jurídica. Do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator